Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700526-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA LEONEL, PRISCILLA SALLES RODRIGUES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o valor irrisório relativo ao preparo do presente recurso, bem como o fato de as agravantes não serem apenas estudantes (ID 83775471 - p. 1 e ID 83775466 - p. 3), indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Ademais, registre-se que não há interesse de agir em deduzir-se tal pedido na ação principal, uma vez que o acesso aos Juizados Especiais, no primeiro grau de jurisdição, independente do pagamento de quaisquer custas e descabe a imposição, na sentença, de sucumbência ao vencido (arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Recolha-se o preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora